Tribunal: TJSP
Processo: 2105022-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução penal – Impetração visando à concessão de prisão domiciliar – Paciente em cumprimento de pena definitiva – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios prisionais e tampouco pode ser utilizado como substituto de recurso – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via – Ordem indeferida liminarmente.